Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ART. 90 DO CPC.
1. A desistência da ação após a citação, mesmo que antes da apresentação de defesa, apesar de dispensar a concordância do demandado, não exime a parte autora dos consectários da sucumbência (CPC, art. 90).
2. Deu-se provimento ao recurso.